Tribunal: TJDFT
Processo: 0744030-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE LEGAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING. CONTRATO VERBAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. REVELIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A legitimidade é uma das condições da ação previstas no artigo 17 do CPC/15 e constitui matéria de ordem pública sobre a qual o julgador pode decidir até de ofício, nos termos do artigo 485, VI e § 3o, do CPC/15.
2. Apesar de caracterizada a revelia do Réu, nos termos do artigo 345, IV, do CPC/15, ela não induz à procedência automática do pleito, quando os fatos não conduzam às consequências jurídicas pretendidas. Além desse aspecto, a presunção de veracidade se restringe às questões fáticas e jamais ao direito invocado.
3. As condições da ação devem ser analisadas com base da Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.
4. No que tange à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes, devendo figurar no polo passivo aquele que deverá arcar com os efeitos da eventual procedência do pedido formulado.
5. No caso concreto, suposta responsabilidade pelo cumprimento do contrato, em princípio, não recai sobre o representante legal, pessoa natural, mas apenas sobre a pessoa jurídica.
6. Reavalia-se a verba de sucumbência, diante da alteração do valor da condenação, a fim de readequar aos parâmetros descritos no artigo 85, § 2o, do CPC/15.
7. Apelação conhecida e provida.